Tribunal: TJES
Processo: 5011133-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011133-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

AGRAVADO: MARIA MADALENA SOBREIRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Maria Madalena Sobreira e Carlos Levi Nascimento Falcão, que indeferiu o pedido de inclusão do atual proprietário do imóvel gerador do débito no polo passivo da demanda. O agravante sustenta que o crédito de IPTU possui natureza propter rem e que a alienação do imóvel no curso da execução fiscal autoriza o redirecionamento da cobrança contra o adquirente, com fundamento nos arts. 130 e 131 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo, quando a alienação do bem ocorre no curso da demanda, sem necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi corretamente ajuizada em face de quem figurava como proprietária e contribuinte à época da propositura da ação, de modo que não há erro originário na identificação do sujeito passivo.

A alienação do imóvel no curso da lide configura fato superveniente, o que afasta a incidência da vedação contida na Súmula 392 do STJ, voltada à modificação judicial do lançamento tributário por equívoco anterior ao ajuizamento.

Os arts. 130 e 131 do CTN autorizam o reconhecimento da sucessão tributária quando ocorre a transferência do imóvel gerador do débito tributário.

O crédito de IPTU possui natureza propter rem, razão pela qual o adquirente assume, em nome próprio, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos regularmente lançados antes da transferência do domínio.

A inclusão do sucessor no polo passivo independe de substituição da CDA, porque sua responsabilidade não decorre de alteração do lançamento, mas do inadimplemento de obrigação tributária que adere ao imóvel transferido.

A negativa de inclusão do adquirente compromete a efetividade da execução fiscal e favorece a frustração da cobrança, especialmente quando a devedora originária se encontra em local incerto e o bem já não integra seu patrimônio.

O prosseguimento da execução apenas contra a proprietária originária, em tais circunstâncias, impõe dispêndio inútil de recursos públicos e da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação do imóvel no curso da execução fiscal autoriza a inclusão do adquirente no polo passivo, por força da sucessão tributária prevista nos arts. 130 e 131 do CTN.

2. A Súmula 392 do STJ não se aplica quando o redirecionamento decorre de fato superveniente à propositura da demanda, e não de erro no lançamento tributário.

3. A responsabilidade do adquirente por débito de IPTU, por ter natureza propter rem, independe de substituição da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.764.763/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.11.2020, DJe 27.11.2020; STJ, Súmula 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011133-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

AGRAVADOS: MARIA MADALENA SOBREIRA E CARLOS LEVI NASCIMENTO FALCÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
MARIA MADALENA SOBREIRA
e
CARLOS LEVI NASCIMENTO FALCÃO
, indeferiu o pedido de inclusão do atual proprietário do imóvel gerador do débito, Sr. Carlos Levi Nascimento Falcão, no polo passivo da demanda.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o crédito de IPTU possui natureza
propter rem
e que a alienação do imóvel no curso da execução fiscal configura sucessão tributária, nos termos dos arts. 130 e 131 do CTN, autorizando o redirecionamento da cobrança contra o adquirente.

Aduz que a Súmula 392 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de erro no lançamento, mas de fato superveniente à propositura da ação.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a inclusão do adquirente no polo passivo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o adquirente do imóvel, quando a alienação ocorre no curso da lide.

A decisão agravada, ao aplicar de forma irrestrita a Súmula 392/STJ, divergiu da interpretação conferida pela própria Corte Superior em casos análogos.

A vedação à modificação do sujeito passivo destina-se a coibir a alteração do próprio lançamento tributário na esfera judicial quando o Fisco, por equívoco, ajuíza a execução contra parte ilegítima em razão de transferência anterior ao ajuizamento.

Contudo, a situação dos autos é distinta. A execução foi corretamente ajuizada em desfavor de quem constava como proprietária e contribuinte à época.

A alienação do bem a Carlos Levi Nascimento Falcão é fato superveniente, ocorrido após a citação e no curso do processo. Nesse cenário, não se trata de corrigir erro na CDA, mas de reconhecer a sucessão tributária prevista nos arts. 130 e 131 do CTN.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA. SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 2.
A Primeira Seção, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.045.472/BA, consolidou o entendimento de que não é possível substituir a Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária e, com isso, obter o redirecionamento da execução fiscal, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento no âmbito judicial. Inteligência da Súmula nº 392 do STJ. 3. Hipótese em que não há necessidade de alteração do lançamento nem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a União passe a integrar o polo passivo da execução fiscal, visto que ela não está sendo cobrada na condição de contribuinte do imposto, mas na de sucessora da devedora original (RFFSA) em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva. 4. Por se tratar de obrigação tributária propter rem, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio
. 5. Por cuidar de imposição automática do dever de pagar os créditos tributários até então lançados em nome do contribuinte anterior, assim expressamente determinada na Lei,
o sucessor pode ser acionado independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento
. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.764.763; Proc. 2018/0229580-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 16/11/2020; DJE 27/11/2020)

Como esclarecido pelo STJ, por se tratar de obrigação
propter rem
, a responsabilidade pelo adimplemento do crédito de IPTU se transmite ao adquirente, que passa a responder pelos débitos, ainda que anteriores à aquisição.

O sucessor pode ser acionado independentemente de alteração da CDA, pois sua responsabilidade decorre do inadimplemento de uma obrigação que aderiu ao imóvel adquirido.

Admitir o contrário permitiria que o devedor, após citado, alienasse o bem para frustrar a execução, tornando inócua a regra da responsabilidade por sucessão.

Ademais, a manutenção da decisão agravada impõe ao Município o ônus de prosseguir contra devedora original que se encontra em local incerto há mais de uma década, sobre bem que não mais lhe pertence, tornando a satisfação do crédito público extremamente difícil.

O prosseguimento nestes moldes representaria dispêndio inútil de recursos públicos e da atividade jurisdicional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão de Carlos Levi Nascimento Falcão no polo passivo da execução fiscal de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)